Tribunal: TJMT
Processo: 1020651-73.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 353254902 – reclamação no 1020651-73.2025.8.11.0003 – 1o Juizado Especial de Rondonópolis), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2- Restou demonstrado: - a efetiva percepção do adicional de insalubridade até abril/2024; - inexistência de impugnação específica; - revisão administrativa, sem o devido processo, com revogação do pagamento da gratificação. 2.1) A supressão de vantagem decorrente do adicional de insalubridade deve ser precedida de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, com vistas a comprovar a cessação da condição insalubre. Precedente. (STJ – 2a T - RMS 37.508/RO - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/3/2013 - DJe 8/5/2013). 2.2) Assim, se torna irregular a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, face que a parte Recorrente produziu perícia LTCAT unilateralmente, sem oportunizar ao Recorrido, o direito ao contraditório e ampla defesa. 2.3) Do pagamento retroativo. O Recorrido já percebia regularmente o adicional até sua suspensão unilateral, sem observância do devido processo legal. Refere-se, portanto, ao restabelecimento de verba anteriormente implementada, e não de concessão originária, o que afasta a aplicação dos precedentes invocados pelo Recorrente, que tratam de hipóteses de primeira concessão. A Instrução Normativa no 06/2018 (art. 4o, parágrafo único) veda a concessão retroativa por ausência de amparo legal na primeira implementação, mas não se aplica a casos de supressão indevida de verba já paga, hipótese em que a retroatividade decorre da nulidade do ato administrativo. Os Decretos Estaduais no 1.919/2013 e no 393/2016 regulam a concessão inicial do adicional, mas não disciplinam hipóteses de restabelecimento motivado por ilegalidade, situação em que incide o poder-dever da Administração de corrigir seus atos. Dessa forma, o pagamento das parcelas vencidas desde dezembro/2022 decorre da ilegalidade da suspensão, respeitada a prescrição quinquenal e descontadas eventuais verbas já pagas. Precedentes. (TJMT – 1016268-95.2024.8.11.0000 – rel. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo – j. 18/12/2024 - DJE 18/12/2024); (STF – RE 594.296/MG - Tema 138). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020651-73.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WESLEY RIBEIRO TOSTA - CPF: 717.219.591-49 (RECORRIDO), GRACIELLE PEREIRA LEMES - CPF: 545.377.541-68 (ADVOGADO), LUANA EMANUELLE GALVAO DE MORAIS - CPF: 729.839.301-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026